Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710066-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44821116), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada nos autos de execução de título extrajudicial n. 0701607-09.2022.8.07.0020 ante decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, na qual pugnou pela extinção do feito por inexistência ou nulidade da citação, sob a alegação de que as tentativas de citação foram efetivadas em endereços diversos do qual a executada reside desde julho de 2020. Afirmou que a citação por edital é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal. Asseverou que o imóvel objeto do contrato de locação fora disponibilizado para a moradia da executada pelo período de 10 de janeiro de 2017, até aproximadamente 03 meses anteriores ao final do contrato de trabalho celebrado entre as partes, que ocorrera em 18 de maio de 2021, mas, de fato, a requerida mudou-se do imóvel em junho de 2020. Impugnou o contrato, afirmando que, em que pese ter vigência de 12 meses, a partir de 10.01.2017, somente fora elaborado no mês de junho de 2019, conforme data da autenticação em cartório, ocorrido em 01.07.2019, quando necessitava de um comprovante de residência e o exequente sugeriu que fizessem um contrato de locação ficto entre às partes, com o objetivo desta comprovação. Sustentou que o contrato não tem local e data e que a via do locador diverge da via da locatária, no que tange às assinaturas das testemunhas no referido contrato. Alegou, por fim, que o valor bloqueado constitui verba remuneratória de sua atividade laboral de diarista e de ajudante de lanchonete, e se enquadra na proteção conferida do salário, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Em resposta à exceção, o credor sustentou que inexistem vícios na citação da requerida. Em relação à alegação de inexistência de local e data no contrato, afirmou que tais dados constam no selo de autenticidade do cartório vinculado ao referido contrato objeto da presente demanda e que as assinaturas das duas testemunhas constituem mera formalidade por parte do exequente. Alegou inexistência de matéria de ordem pública e que a impenhorabilidade dos valores bloqueados não foi comprovada. Pugnou pela rejeição da exceção apresentada. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível ou por falta de citação. No caso presente, não há que se falar em inexistência ou nulidade da citação, uma vez que foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de se encontrar a devedora (ID’s 117080694, 117525785, 117525786, 125504600, 126202008), restando ignorado o lugar em que se encontrava a citanda, nos termos do artigo 256, inciso II do CPC. Desta forma, foi determinada a citação por edital, cumpridos todos os requisitos do artigo 257 do CPC (ID’s 129942311, 130013072), inclusive tendo sido remetidos os autos à Defensoria Pública para exercício da curadoria especial (ID 141052957). Assim, não resta configurada nenhuma ilegalidade passível de tornar nula a citação. Quanto às alegações da executada sobre o período em que de fato residiu no imóvel e quanto à real data de celebração do contrato, trata-se de matéria de fato que demanda dilação probatória, não sendo matéria passível de ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator Marco Buzzi, Data de Publicação 25/10/2022. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída, que corrobore a alegação, e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 3. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível analisar as questões suscitadas pelo agravante, em sede de exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que fosse dispensada a dilação probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1662473, 07364757320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do CPC, não é requisito do contrato de locação a assinatura de 2 testemunhas para que se constitua um título executivo extrajudicial. Corrobora tal entendimento a jurisprudência do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para que constitua título executivo extrajudicial. (Acórdão 1403371, 07316159420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não restou demonstrado nenhum vício ou irregularidade no título executivo extrajudicial. Por fim, quanto à alegação da executada de que o valor bloqueado constitui verba remuneratória de sua atividade laboral e, portanto, é impenhorável, não trouxe aos autos a executada nenhum documento apto a comprovar suas alegações, não sendo possível aferir, portanto, a origem dos valores bloqueados. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, diante da ausência de nulidade da citação e de irregularidades no título executivo extrajudicial. Intimem-se as partes da presente decisão, devendo a parte credora requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 dias. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) é hipossuficiente, pois vive da renda que aufere como diarista e ajudante de lanchonete, estando sem registro na CTPS desde 2011; (ii) os autos de execução de origem referem-se a débito inexistente; (iii) as tentativas de citações realizadas nos autos de origem e mencionadas na decisão agravada não trazem o endereço citado na petição inicial do Agravado, colocado justamente para fins de citação e é onde a Agravante reside; (iv) houve uma incorreção no endereço constante do mandado de citação que impossibilitou seu cumprimento, já que cumprido em chácara diversa e distante da residência da Agravante; (v) a tentativa de citação foi realizada na chácara 49 ao invés da chácara 94, que seria a correta; (vi) a nulidade de citação é matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão; (vii) a Agravante somente teve ciência da ação de execução quando viu bloqueada em sua conta pequena quantia; (viii) a citação por edital é nula, porquanto não presentes os requisitos do art. 256 do CPC, de modo que deve ser devolvido o prazo para embargos à execução; (ix) discorre sobre os requisitos da tutela de urgência, aduzindo que o perigo de dano consiste no bloqueio de recursos que se destinam à subsistência, bem como que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela nulidade da citação. Requer: 1. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de liberação imediata dos valores bloqueados na conta corrente da Apelante; 2. Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A revisão da decisão interlocutória, com o acolhimento do pedido para fins de dar total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a admissão da Exceção de Pré Executividade, reconhecendo-a como, meio de defesa incidental, haja vista, tratar-se de Matéria de ordem pública, com embasamento incontroverso da falta de validade da citação. 5. Reconhecer a inexistência ou nulidade da citação, para fins de citação, desta vez válida, no endereço da petição inicial, retornando à fase de Embargos à execução, quando lhe será oportunizado a Ampla defesa e o Contraditório, podendo produzir, toda dilação probatória, necessária a verdadeira comprovação dos fatos. 6. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita 7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Sem preparo, porquanto pleiteia a gratuidade de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência, após o que juntou a petição ID 45559740 com documentos. Foram juntados: i) comprovante de não apresentação de declaração de imposto de renda nos últimos 3 anos; ii) extratos bancários com movimentação de parcos recursos desde novembro/2022 a abril/2023; iii) cópia da CTPS, da qual consta que saiu do último emprego formal em junho/2011 e, na época, auferia o salário de R$ 848,00, na função de “cortadeira” em uma confecção de roupas. Além disso, na petição ID 45559740, a Agravante explicita que foi contratada pelo Agravado para a função de empregada doméstica, mas não teve o respectivo registro na CTPS, sendo dispensada sem justa causa em 18/05/2021, o que deu azo a uma ação trabalhista n. 0000709-81.2021.5.10.0103, em que foi proferida sentença declarando o vínculo de emprego entre as partes. Acrescenta que o Agravado, Reclamado na ação trabalhista, mencionou que ofereceu como pagamento “in natura” à Agravante um imóvel para moradia, mas isso não foi considerado válido na ação trabalhista. Alega que o contrato em execução nos autos de origem é ficto, porquanto firmado apenas para servir como comprovante de residência à Agravante, bem como não foi aceito pela Justiça do Trabalho, como salário “in natura”, o imóvel objeto do contrato exequendo. Em consulta aos autos eletrônicos da reclamação trabalhista, verifico que, de fato, é verídica a afirmação da Agravante de que foi proferida sentença reconhecendo o vínculo de emprego (empregada doméstica) entre ela e o Agravado, que é reclamado naquela demanda. A despeito de ainda não ter transitado em julgado a condenação do Agravado na reclamação trabalhista, tenho que, para os fins de análise do pedido de gratuidade de justiça neste recurso, está comprovada a hipossuficiência da Agravante, porquanto há sentença reconhecendo seu vínculo de emprego como empregada doméstica, no qual auferia valor inferior a dois salários mínimos. Além disso, as parcas movimentações financeiras na conta bancária da Agravante somadas aos demais documentos apresentados demonstram que faz jus à benesse, haja vista que não há provas de que aufere mais do que cinco salários mínimos por mês. Nesse sentido, tenho adotado como critério objetivo para aferição da hipossuficiência a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, CONCEDO a gratuidade de justiça à Agravante. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. A Agravante sustenta a nulidade da citação por edital, pleiteando, por conseguinte, a devolução do prazo para embargos à execução. Nesse momento processual de cognição sumária, importa tão somente a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifico que, na inicial da ação de execução extrajudicial ajuizada pelo Agravado, este informou como endereço para citação da devedora o seguinte: Rua 11-A, chácara 94, Lote 2, Vicente Pires/DF, CEP 72.001-480 (grifei). No entanto, do mandado (ID 116039954 dos autos de origem) expedido pelo Juízo a quo constou como endereço para citação: Chácara 49, RUA 11-A, CHÁCARA 94, LOTE 02, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF - CEP: 72001-480 (grifei). Assim, prima facie, observa-se um erro material no endereço de citação da Executada constante do mandado. Na certidão do oficial de justiça, foi certificado o endereço errado em que foi realizada a diligência: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/02/2022 às 15:20, dirigi-me à(ao) CHÁCARA 49, RUA 11-A, CHÁCARA 94, LOTE 02 SETOR HABITACIONAL SAMAMBAIA (VICENTE PIRES) BRASÍLIA-DF CEP 72001-480, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ROSANA LAURENTINO REIS, 105.747.747-85, visto que ele(a) não mais reside (ou trabalha) no local, conforme informado pelo atual morador (SÉRGIO), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). (grifo nosso) Outrossim, há nos autos de origem recebimento de citação via AR, na qual o recebedor signatário é terceira pessoa. Diante disso, a citação da Executada foi realizada por edital. Em seguida, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não apresentou embargos à execução por não dispor de informações necessárias (ID 141052957 dos autos de origem). Com efeito, caso não constasse o erro material supra mencionado do mandado de citação cumprido por oficial de justiça, é possível que se localizasse a Agravante para o ato processual, possibilitando a ela a apresentação de embargos à execução, o que não foi possível para a Curadoria Especial. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso no tocante à alegação de nulidade da citação por edital, porquanto, em análise sumária, a Ré não estava em local ignorado ou incerto (art. 256, §3o, do CPC), mas sim houve erro material no endereço inserido no mandado. Outrossim, nos termos do art. 917, VI, do CPC, é possível nos embargos à execução alegar qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Logo, em embargos à execução, ao contrário da exceção de pré-executividade, não haveria óbice para a Executada impugnar a vigência do contrato exequendo ou para alegar que o instrumento é ficto. Quanto ao risco de dano, em que pese não haver provas robustas de que os valores bloqueados em conta foram recebidos pela Executada a título de labor como diarista ou ajudante em lanchonete, há nos autos indícios probatórios suficientes de que a Executada está sem emprego formal e que exerce atividades, ainda que informalmente, de natureza doméstica ou autônoma. Ademais, uma vez confirmada no julgamento de mérito a nulidade da citação por edital, será imperioso anular todos os atos processuais subsequentes, incluindo a penhora de numerário. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para desbloquear os valores penhorados na conta bancária da Agravante, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE o Agravado para apresentar resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 16:49:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador